Tribunal: TJSP
Processo: 2097001-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à autora - Insurgência da requerente - Pretensão de reforma da decisão e concessão da gratuidade - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos revelam que a autora possui condições de arcar com o custeio do processo – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2097001-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante SILVANA MARIA DA SILVA, é agravado BV FINANCEIRA
S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2097001-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.283
Voto no 27.283
Agravo de Instrumento no 2097001-53.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Agravante: Silvana Maria da Silva
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Anderson Cortez Mendes
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Decisão que indeferiu o
pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita à autora - Insurgência da requerente - Pretensão de
reforma da decisão e concessão da gratuidade -
Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos
revelam que a autora possui condições de arcar com o
custeio do processo RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “ação de consignação em pagamento com pedido de tutela
antecipada”, ajuizada por SILVANA MARIA DA SILVA contra BV
FINANCEIRA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita à autora (fls. 32/34).
Recorre a autora. Afirma que está desempregada, de
modo que não apresenta declaração de imposto de renda à Receita
Federal. Argumenta que, para fazer jus aos benefícios da gratuidade de
Justiça, basta à parte requerente afirmar que não dispõe de condições de
arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento
próprio e de sua família. Destaca que cabe à parte contrária comprovar que
o requerente não faz jus à gratuidade. Requer a concessão de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2097001-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.283
suspensivo.
Recurso recebido sem a concessão do efeito suspensivo
pleiteado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação de consignação em pagamento com
pedido de tutela antecipada” ajuizada por SILVANA MARIA DA SILVA
contra
BV
FINANCEIRA
S/A

CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
Segundo consta dos autos, na petição inicial, a autora
formulou pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Todavia, o D. Juízo a quo indeferiu o pedido, nos
seguintes termos (fls. 32/34):
"Trata-se de pedido de gratuidade da Justiça
formulado por Silvana Maria da Silva, com fundamento na
declaração de impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais.
Com efeito, cumpre observar, inicialmente, que
o artigo 98 do Código de Processo Civil deve ser
interpretado em consonância ao disposto pelo artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal, que exige a
comprovação da insuficiência de recursos para que se
faça jus à assistência judiciária gratuita. E por comprovação, naturalmente, deve-se entender a
produção de prova efetiva, de natureza documental,
acerca do alegado, como declarações de rendimentos,
demonstrativos
de
pagamento,
etc.,
não
simples
declaração unilateral do interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2097001-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.283
De fato, relativa a presunção de veracidade
emanada da declaração de pobreza. Assim, respaldado
que foi o pedido de gratuidade da Justiça em simples
alegação da parte, não pode ser ele acolhido.
De mais a mais, urge a consideração de que o
funcionamento do Poder Judiciário não prescinde do
aporte de recursos, os quais derivam de duas origens:
dotação na lei orçamentária anual e taxa judiciária. Na
primeira hipótese, o custeio recai sobre toda a sociedade,
uma vez que os recursos provem dos tributos pagos,
especificamente dos impostos. Na segunda hipótese, o
custo pela utilização do aparato jurisdicional é suportado
pela parte sucumbente, em que pese, no início do
processo, o pagamento da taxa recaía, sempre, sobre o
autor. Assim, é evidente sua função, para além de
garantir a qualidade da prestação jurisdicional, de punir o
sucumbente que se recusa a, voluntariamente, cumprir
uma obrigação legal ou contratual. Portanto, não é
razoável que o custo do processo seja imposto a toda
sociedade,
exceto
quando
existente
fundamento
relevante para tanto.
Nesse passo, urge a consideração no sentido de
que o entendimento funda-se no princípio da moralidade
administrativa, que impõe ao julgador, como condição
para dispor de recursos do Estado, estar convicto de que
se verifica a situação fática exigida pela Constituição e
pela lei ordinária para a concessão do benefício, vale
dizer, que se encontra a parte requerente em estado de
pobreza tal que o impossibilite de pagar as custas e
despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e
da família. E quando os elementos de convicção
carreados aos autos apontam exatamente em sentido
contrário, deve-se, obviamente, negar o pleito.
Ora, no caso vertente, inexiste nos autos
qualquer elemento de prova coligido capaz de comprovar
o preenchimento dos requisitos impostos pelo artigo 5o,
inciso LXXIV, da Constituição Federal pela parte
requerente, em que pese instada a tanto, uma vez
verificada a situação retratada no artigo 99, §2o, do
Código de Processo Civil. Por conseguinte, inafastável a
conclusão no sentido da possibilidade de arcar com as
custas e despesas processuais.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade
da Justiça levado a cabo por Silvana Maria da Silva,
ficando intimada para recolher as custas iniciais, em cinco
dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2097001-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.283
do mérito".
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora agravante.
A pretensão, contudo, não merece acolhida.
Segundo o disposto no artigo 99, §3o, do Código de
Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Não obstante, o §2o do mesmo artigo 99 estabelece que
o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade (...)”.
Verifica-se, portanto, que é relativa a presunção de
veracidade da declaração da parte requerente da benesse, uma vez que
será afastada se presentes nos autos elementos que a descaracterizem, eis
que não se pode admitir que se reconheça como juridicamente pobre
pessoa que se saiba ou suspeite não estar desprovida de recursos
suficientes para arcar com as despesas processuais.
Na hipótese, a autora celebrou cédula de crédito
bancário por meio da qual obteve acesso a crédito de R$ 32.500,00, para a
aquisição de veículo, obrigando-se ao pagamento de prestações mensais no
valor de R$ 1.051,00 (fls. 30/31), circunstância que infirma a hipossuficiência
por ela alegada.
Ademais, conquanto afirme genericamente nas razões
do presente recurso que está desempregada, não mencionou tal condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2097001-53.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 27.283
na petição inicial, em que se qualifica como cabeleireira.
Aliás, causa estranheza que a autora afirme não possuir
condições de arcar com o módico valor das custas iniciais
que
correspondem ao valor mínimo previsto na legislação mas tenha quitado
praticamente todas as prestações vencidas do contrato até o momento do
ajuizamento da demanda.
Outrossim, embora afirma não possuir condições de
arcar com o pagamento das custas iniciais, a autora sustentou na petição
inicial que não tem a intenção de descumprir as obrigações assumidas no
contrato, tanto que se pleiteou o depósito em juízo do valor incontroverso de
R$ 468,12, quantia superior ao valor das custas iniciais.
Nesse contexto, não há como acolher a alegação de
hipossuficiência deduzida pela autora, razão pela qual deve ser mantida a r.
decisão recorrida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator